Tribunal: TCU
Processo: 022.532/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/2010 e do Convênio no 656384/2009 - Firmado entre o FNDE e o Município de Cachoeirinha/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos de Cachoeirinha/TO Zélio Herculano de Castro (gestão 2009/2012) e Erisvaldo Resplandes de Araújo (gestão 2013/2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Erisvaldo Resplandes de Araújo; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, julgar as contas de Erisvaldo Resplandes de Araújo regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU, considerar revel o responsável Zélio Herculano de Castro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas e condenar Zélio Herculano de Castro em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Convênio 656384/2009: Data de crédito na conta corrente Valor (R$) Tipo 5/1/2010 297.483,80 Débito 4/1/2011 148.741,90 Débito 3/6/2011 148.741,89 Débito PNATE/2010: Data de crédito na conta corrente Valor (R$) Tipo 5/4/2010 1.355,28 Débito 5/4/2010 134,04 Débito 5/4/2010 148,93 Débito 5/5/2010 1.355,28 Débito 5/5/2010 134,04 Débito 5/5/2010 148,93 Débito 9.5. aplicar ao responsável Zélio Herculano de Castro a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, incidindo, sobre cada parcela, os devidos acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. determinar ao Banco do Brasil que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a restituição, aos cofres do FNDE, do valor integral do saldo remanescente no fundo de investimento vinculado à conta corrente 11876-1 da agência 3973-X, informando ao Tribunal o valor transferido quando do cumprimento dessa medida; 9.9. dar ciência desta decisão ao município de Cachoeirinha/TO, ao FNDES e à Procuradoria da República no estado de Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal. 9.10. notificar os responsáveis.